Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742750-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDA SILVA BOCARDI 00733212220 REU: KLEBSON AISLAN JUSTUS D E C I S Ã O Altere-se a distribuição para nela constar a pessoa jurídica, como na Petição Inicial. Após, tratando-se de pessoa jurídica, venha o recolhimento das custas processuais e do depósito rescisório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da Petição Inicial. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator